Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712784-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: PROJECON DE VOLTA REDONDA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA SEGURADORA S.A. contra decisão de ID 117640717, proferida em liquidação proposta por PROJECON DE VOLTA REDONDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, que estabeleceu os índices oficiais deste Tribunal para a correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Afirma, em suma, que a taxa de juros remuneratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária; que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre a aplicação da mencionada taxa; que há precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a aplicabilidade da SELIC. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a aplicação da taxa SELIC, incidindo isoladamente a correção monetária quando não houver incidência simultânea de juros. Subsidiariamente, requer a suspensão do curso do prazo até a conclusão de julgamento de Recurso Especial afetado para julgamento pela Corte Especial. Custas recolhidas (ID 34699071). Por intermédio da decisão de ID 34952786, o recurso não foi conhecido. No ID 35171992, a parte agravante comunica a interposição de agravo interno. Contrarrazões ao agravo interno no ID 35924586. Brevemente relatados, decido. O artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil autoriza, após intimação do agravado para manifestação, o relator do recurso a exercer o juízo de retratação. Na hipótese, conquanto não se vislumbre o alegado vício de ausência de fundamentação na decisão agravada, porquanto foram indicados fundamentos legais e precedentes desta e. Corte e do Superior Tribunal de Justiça que corroboram a posição contida no mencionado pronunciamento judicial, verificou-se que, no âmbito da Sexta Turma Cível, prevalece o entendimento de que “no caso de intimações em duplicidade e em diferentes datas, o Superior Tribunal de Justiça entende que a intimação realizada pelo Portal Eletrônico deve prevalecer sobre a intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico, por ser forma especial sobre a genérica, para privilegiar a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados do processo eletrônico, bem como garantir a credibilidade e eficiência desses sistemas” (Acórdão 1414082, 07183915520218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 26/4/2022). No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 1382848, 07264000920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Dessa forma, em observância ao princípio da colegialidade e com o intuito de uniformizar o entendimento sobre a matéria, no âmbito deste órgão até que o Superior Tribunal de Justiça delibere, de modo vinculante, e sane a divergência então existente, exerço juízo de retratação para considerar tempestivo o agravo de instrumento interposto, tomando por base a intimação realizada no sistema do Processo Judicial Eletrônico – Pje. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, importante delimitar o objeto do presente agravo de instrumento, qual seja, consta da decisão agravada, em síntese, que: Veja-se que o Acórdão, embora não tenha fixado o índice de correção e juros, definiu os termos iniciais de cada um, enfatizando que são devidos tanto correção monetária, quanto juros de mora. Nesse sentido, não há como aplicar a taxa SELIC, já que os termos iniciais são diversos, e a correção monetária é devida. Desta feita, aplicam-se ao caso os índices oficiais deste E. TJDFT para a correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Nas razões recursais, a parte agravante defende a aplicação da taxa SELIC, na forma do artigo 406 do Código Civil, na forma decidida, de modo vinculante, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, subsiste profunda discussão sobre a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, nas dívidas oriundas do direito privado, a partir da interpretação do artigo 406 do Código Civil, notadamente nas hipóteses em que o título executivo judicial estabelece termos iniciais distintos entre os juros moratórios e a correção monetária. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em caráter vinculante, decidiu que: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação). 3. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.111.118/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 2/6/2010, DJe de 2/9/2010.) Dessa forma, em análise prefacial, assiste razão à parte agravante quando defende que a atualização do débito deve observar a taxa SELIC, sobretudo porque não houve estabelecimento expresso de parâmetro diverso no título executivo judicial. Assiste razão ao juízo de origem quando aponta que a Taxa SELIC engloba a correção monetária em sua formação e que foram estabelecidos termos iniciais distintos no acórdão que transitou em julgado. Contudo, a partir do momento em que incidirem os juros moratórios, deve ser observada a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, ou seja, a taxa SELIC, aplicando-se isoladamente a correção monetária no interstício em que não incidiram juros, tomando por base os parâmetros temporais do título executivo judicial. Portanto, resta verificada a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, a adoção de índice diverso daquele estabelecido futuramente pelo órgão colegiado poderá resultar na necessidade de repetição da prova pericial determinada pelo juízo, apresentando risco de dano grave. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora